Tribunal: TJMT
Processo: 1030626-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030626-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Caução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), NIVALDO PIVA - CPF: 616.274.109-53 (EMBARGANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), LAURA MENDES BUMACHAR - CPF: 070.508.617-82 (ADVOGADO), REIT SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 13.349.677/0001-81 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS NACHIF CORREIA FILHO - CPF: 319.089.808-18 (ADVOGADO), LUCAS DE OLIVEIRA OSSO PAULINO - CPF: 303.884.368-75 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE GOZZI - CPF: 058.295.659-51 (ADVOGADO), FAICAL CAIS FILHO - CPF: 403.729.278-58 (ADVOGADO), BEATRIZ DE MELO PEREIRA - CPF: 449.062.978-89 (ADVOGADO), BRUNA CHRISTINNI SERRA HONORATO - CPF: 180.520.087-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Agravo de Instrumento. Busca e apreensão. Cédula de Produto Rural com liquidação financeira. Alienação fiduciária. Recuperação judicial. Competência. Limitação da apreensão proporcional às safras. Excesso na execução da medida. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para busca e apreensão de bens dados em garantia fiduciária em Cédulas de Produto Rural, consistindo em 88.000 sacas de soja in natura e 110.000 arrobas de algodão in natura.

II. Questão em discussão

2. São três as questões em discussão: (i) a competência do juízo de origem para a concessão da medida constritiva em face de empresa em recuperação judicial; (ii) a existência de requisitos legais para a concessão da tutela provisória; e (iii) a necessidade de modulação da ordem constritiva para evitar excesso na execução da medida.

III. Razões de decidir

3. O crédito oriundo das CPRs, garantido por alienação fiduciária, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, sendo competência do juízo de origem deliberar sobre a execução da garantia.

4. A medida liminar foi adequadamente fundamentada, evidenciando a probabilidade do direito, com base nas cláusulas das CPRs que vinculam produtos agrícolas à garantia fiduciária e na demonstração da mora do devedor.

5. Contudo, o volume de bens apreendidos deve ser proporcional às safras futuras, observando o período compreendido entre 2022/2023 e 2027/2028, de modo a evitar excesso na execução e assegurar o equilíbrio entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O crédito oriundo de Cédula de Produto Rural com alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005.

2. A apreensão de bens garantidos por alienação fiduciária deve observar a proporcionalidade, respeitando os limites contratuais e evitando excesso na execução da medida constritiva."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NIVALDO PIVA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara cível da comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. no 1006433-45.2024.8.11.0045) ajuizada contra o agravante por REIT SECURITIZADORA S.A., rejeitou os embargos opostos pelo agravante contra a decisão que deferiu, mediante prestação de caução, o pedido liminar de busca e apreensão “
da quantidade de “(i) 88.000 (oitenta e oito mil) sacas de soja in natura e (ii) 110.000 (cento e dez mil) arrobas de algodão in natura
”
, localizados na área matriculada sob no 644, 30.239 e 31.824, todas do CRI Lucas do Rio Verde/MT”, devendo ser nomeado depositário qualquer um dos patronos do autor ou quem por eles for indicado, mediante termo e compromisso
” (cf. Id. no 168315640 dos autos de origem).

O agravante sustenta que “
o Juízo Recuperacional é o competente para dirimir questões que afetam ao patrimônio do grupo empresarial em recuperação judicial
”, de modo que a demanda e qualquer pedido expropriatório devem ser submetidos ao Juízo Recuperacional; assevera que “
o agravado não recolheu as custas/taxas judiciárias relativas à distribuição e ajuizamento da ação de busca e apreensão
”, sendo que o Juízo de Origem aceitou, para tanto, o aproveitamento das custas iniciais recolhidas perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o que é inadmissível e, portanto, deve ser cancelada a distribuição da ação, nos termos do artigo 290 do CPC, com a imediata revogação da ordem de busca e apreensão.

Sustenta, também, que “
a Agravada ajuizou a presente ação de busca e apreensão contra o Agravado com base em duas Cédulas de Produto Rural, a CPR-F 01/2022 e a CPR-F 02/2022, cada uma com valor nominal de R$ 33.000.000,00 (trinta e três milhões de reais), ou seja, conjuntamente ambos os títulos somariam R$ 66.000.000,00 (sessenta e seis milhões de reais)
”, sendo que, na petição inicial, “
a agravada afirmou expressamente que o agravante não recebeu a integralidade dos valores que ensejaram a emissão das referidas Cédulas de Produto Rural, pois 'o Sr. Nivaldo recebeu o montante total de R$ 11.911.698,00, conforme comprovantes de desembolsos anexados (doc. 8)'
” e, portanto, “
há evidente omissão na decisão fustigada posto que determina a apreensão de bens que totalizam o valor de R$ 66.000.000,00 (sessenta e seis milhões de reais), quando na verdade o valor da dívida é de tão somente R$ 11.911.698,00 (onze milhões, novecentos e onze mil, seiscentos e noventa e oito reais), porquanto este último é o real montante que “no âmbito das CPR-Fs, a Reit liberou em favor do Sr. Nivaldo”
”.

Assevera, ainda, que “
a produção total de soja na safra atual realizada pelo Grupo Econômico do Agravante integra totalizou 72.437 (setenta e duas mil, quatrocentos e trinta e sete) sacas. Além disso, a produção total de algodão em pluma do Grupo Econômico, está estimada em 103.000 (cento e três mil) arrobas para a safra corrente
”, de modo que a liminar constritiva “
representa a subtração de 100% (cem por cento) da geração total de caixa da atividade rural a ser realizada no corrente ano
”, o que, por certo, inviabilizaria a continuidade das atividades empresariais. Por derradeiro, frisa que a justiça deve oportunizar “
sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais
”, motivo pelo qual deve ser designada audiência de conciliação/mediação para a composição sobre a forma de pagamento dos créditos extraconcursais.

Pede, então, a atribuição de efeito suspensivo à interposição recursal, a fim de que seja obstada a prática de todo e qualquer ato expropriatório/busca e apreensão autorizado na decisão agravada, no mérito, pede seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja submetido o pedido ao juízo recuperacional, subsidiariamente, seja modulada a extensão da ordem constritiva ou sobrestados os efeitos da decisão agravada, até que seja oportunizada a realização de conciliação entre as partes (cf. Id. no 248670184).

A decisão vinculada ao Id. no 249981679 admitiu o agravo por instrumento, e deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal pretendida, a fim de retificar a decisão agravada, exclusivamente quanto à quantidade de grãos a serem apreendidos, a saber,
“(i) 14.666 sacas de soja e 18.333 arrobas de algodão”
.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 249605666).

A agravante opôs Embargos de Declaração, contra a decisão que admitiu o agravo por instrumento, e deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal pretendida, a fim de retificar a decisão agravada, exclusivamente quanto à ausência, na parte dispositiva, da menção expressa sobre a diluição das safras futuras do produto alienado fiduciariamente (cf. Id. no 252294159).

O agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão que admitiu o agravo por instrumento, e deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal pretendida (cf. Id. no 255434166).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conquanto ainda não tenha sido julgado os Embargos de Declaração interposto pelo agravado vinculado ao Id. no 252294159, bem como, o Agravo Interno vinculado ao Id. no 255434166 interposto pela agravante contra a decisão que admitiu o Agravo de Instrumento, e deferiu parcialmente o pedido de antecipação da pretensão recursal, a fim de retificar a decisão agravada, exclusivamente quanto à quantidade de grãos a serem apreendidos, a saber
, “(i) 14.666 sacas de soja e 18.333 arrobas de algodão”
, considerando que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões (cf. Id. no 249605666), passo diretamente ao exame meritório.

A análise dos autos de origem revela que o autor/agravado propôs ação de busca e apreensão c/c pedido de tutela de urgência, fundamentada nas
“Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira no 01/2022 e no 02/2022”
(conforme documentos de Ids. no 164832568 e 164832578 constantes nos autos de origem).

A decisão recorrida acolheu o pedido liminar com base nos seguintes fundamentos:

“2. A tutela de urgência (cautelar ou antecipada) está disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil, e tem como requisitos concomitantes a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Ademais, relevante anotar que, de acordo com a Lei no 13.896/2020, que alterou a Lei no 8.929/1994, estipulou-se a possibilidade de vinculação em alienação fiduciária de produtos agrícolas, quando da emissão da Cédula de Produto Rural, sendo esse o caso dos autos, de modo que também a apreciação da liminar observará os requisitos do Decreto 911/69, conforme permissivo do §3o do art. 8o da Lei 8.929/94.

Em um juízo de sumária cognição, típico desta quadra processual, entendo que os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão presentes.

Consabido que o deferimento do pedido de tutela de urgência depende da demonstração evidente e literal da existência de dívida líquida e certa (probabilidade do direito), bem como do risco de perecimento do seu direito de crédito (perigo da demora).

Sendo assim, o pedido cautelar de busca e apreensão de grãos merece deferimento, uma vez que o processo está instruído por título executivo extrajudicial consistente nas “Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira no 01/2022 (Id. 164832568 e s/s - aditamentos) e Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira no e 02/2022 (Id. 164832578 e s/s)”, em conformidade com o art 784, inciso XII, do CPC c/c art. 4o da Lei 8.929/1994, no qual está detalhada obrigação certa, líquida e exigível, visto que inadimplida pelo devedor.

Além disso, a pretensão liminar tem fundamento devido a Cláusula 3.1 da CPRs, pela qual os executados deram como garantia do cumprimento das obrigações, em alienação fiduciária, em favor da credora/exequente, a totalidade do produto em formação nas áreas matriculadas sob no 644, 30.239 e 31.824, todas do CRI Lucas do Rio Verde (CPR 01/2022 – cláusula 12.2, p. 14 Id. 164832568 e CPR 02/2022, cláusula 12.2. p. 8 Id. 164832578).

Tal disposição contratual é imperativa e deve ser observada, especialmente porque o título não se submete à Recuperação Judicial requerida pelo requerido, ante a aplicação do §3o do art. 49 da Lei 11.101/2005, in verbis:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...)

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

(negritos e grifos aditados)

Em que pese a parte final do artigo supra preveja exceção impeditiva da venda ou retirada de bens de capital essenciais a atividade empresarial do recuperando, nota-se que tal exceção é inaplicável ao caso concreto, afinal, as partes fizeram constar expressamente em ambas as CPRs (Id. 164832568, p. 15 e Id. 164832578, p. 8) que:

“12.2.2. O Emitente, desde já, declara que as Lavouras Alienadas Fiduciariamente não configuram bens essenciais ao desenvolvimento e exercício de suas atividades regulares.”

Além disso, em análise de situação análoga ao presente caso, o juízo que processa a Recuperação Judicial de no 1009713-17.2024.8.11.0015 já reconheceu que os grãos, por se tratarem de produto final, não se amoldam a definição de bens essenciais ao soerguimento do grupo devedor, conforme consta da decisão juntada sob Id. 164966748,p. 7 e, logo, não há qualquer óbice ao deferimento da liminar e prosseguimento da presente ação.

No tocante ao requisito do perigo da demora, os elementos de prova coligidos aos autos evidenciam a presença da urgência, visto que a manifestação apresentada nos autos pelo devedor já antevê que ele não pretende dar cumprimento na forma acordada e, logo, poderá vender o produto para terceiros ou promover outros atos tendentes a impedir a sua entrega ao credor-autor.

Saliente-se, outrossim, que os requisitos do art. 3o do Decreto Lei no 911/1969 restaram igualmente preenchidos, eis que comprovada a mora mediante a notificação de Id. 164834393, p. 47/51, bem como a existência de bem alienado fiduciariamente em favor do credor, o que lhe autoriza requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Por fim, anoto que ausente qualquer risco de irreversibilidade da decisão, eis que deverá ser apresentada caução, ao passo que, de fato, este juízo a exige justamente para garantir eventual prejuízo da parte contrária.

3. Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do julgamento meritório, DEFIRO o pedido liminar de busca e apreensão, mediante a prestação de caução, nos moldes dos art. 300, 301 do CPC c.c 3o do Decreto Lei 911/69, para determinar a busca e apreensão da quantidade de “(i) 88.000 (oitenta e oito mil) sacas de soja in natura e (ii) 110.000 (cento e dez mil) arrobas de algodão in natura”, localizados na áreas matrículadas sob no 644, 30.239 e 31.824, todas do CRI Lucas do Rio Verde/MT, devendo ser nomeado depositário qualquer um dos patronos do autor ou quem por eles for indicado, mediante termo e compromisso.”

Inicialmente, é importante destacar que o Agravo de Instrumento possui natureza jurídica de recurso
“secundum eventum litis”,
limitando-se, portanto, à análise específica da legalidade e adequação técnica da decisão agravada, conforme os parâmetros estabelecidos no momento de sua prolação.

Assim, a sua cognição está estritamente vinculada à apreciação do acerto ou desacerto da decisão que concedeu o pedido liminar, sem possibilidade de extrapolação para questões de mérito ou outras matérias que ainda não foram enfrentadas pelo juízo de origem, sob pena de violação ao princípio da supressão de instância.

No caso concreto, a decisão agravada deferiu o pedido liminar de busca e apreensão com base na fundamentação apresentada, determinando a apreensão integral de
“(i) 88.000 (oitenta e oito mil) sacas de soja in natura e (ii) 110.000 (cento e dez mil) arrobas de algodão in natura”
, localizados nas áreas registradas sob as matrículas no 644, 30.239 e 31.824 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, ou eventualmente depositados em armazéns que deverão ser indicados pelo autor, tudo a ser certificado pelo oficial de justiça responsável pelo cumprimento da ordem judicial.

Dessa forma, cabe ao Tribunal avaliar, de forma restrita, se os fundamentos adotados pelo juízo de origem para a concessão da medida liminar encontram-se amparados nos requisitos legais previstos nos arts. 300 e 301 do Código de Processo Civil, especialmente no tocante à demonstração de probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Qualquer discussão lateral, relacionada ao mérito da causa ou a eventuais fatos supervenientes, deverá ser primeiramente submetida à análise do juízo de primeiro grau, respeitando-se a competência jurisdicional e o devido processo legal.

A concessão de tutela recursal, incluindo o efeito suspensivo, não ocorre de forma automática, mas exige elementos concretos que justifiquem a medida, é necessário que a parte interessada comprove, com fundamento idôneo, que a ausência da tutela pleiteada possa gerar lesão grave ou de difícil reparação, bem como a relevância de seus argumentos para o deferimento do pedido.

No caso em análise, conforme destacado pelo juízo de origem, o pedido liminar formulado pelo agravado encontra-se devidamente instruído com título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, se tratando de obrigação certa, líquida e exigível, diante da comprovação da mora do agravante, com respaldo em cláusulas expressas das Cédulas de Produto Rural (CPRs) apresentadas, que estabelecem alienação fiduciária como garantia das obrigações.

Especificamente, a cláusula 3.1 das CPRs vinculou os produtos em formação nas áreas descritas nas matrículas no 644, 30.239 e 31.824, conforme cláusulas 12.2 das CPRs no 01/2022 e no 02/2022, demonstrando o vínculo jurídico que justifica a medida.

Quanto à alegação de incompetência do Juízo de Origem para deliberar sobre atos constritivos incidentes em bens da recuperanda, sob a justificativa de preservação da competência do Juízo Recuperacional, tal argumento não prospera, em decisão anterior, nos autos da Recuperação Judicial do agravante (Proc. no 1009713-17.2024.8.11.0015), envolvendo caso análogo (Busca e Apreensão no 1005653-08.2024.8.11.0045), o próprio Juízo Recuperacional reconheceu que
“as diligências quanto à localização do produto devem ser intentadas nos autos da ação de busca e apreensão, porquanto a obrigação é extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial”
(cf. Id. no 166999521).

Assim, reafirmo que a obrigação discutida não está sujeita ao plano de recuperação judicial, configurando-se como extraconcursal, o que afasta a competência exclusiva do Juízo Recuperacional.

Por outro lado, ao analisar o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de busca e apreensão, observa-se que o agravado pleiteou a apreensão de 88.000 sacas de soja in natura e 110.000 arrobas de algodão in natura, relativas às safras de 2023/2024 até 2027/2028, localizadas em áreas específicas (Lote no 36, setor no 01, Projeto Especial de Assentamento Lucas do Rio Verde, Lote 35A, setor no 01, e Lote 34C, setor no 01, todos no município de Lucas do Rio Verde/MT – cf. Id. no 164832562), e, ainda, em contrarrazões, o agravado esclareceu que
“o volume de 88.000 sacas de soja e 110.000 arrobas de algodão não se refere apenas à safra atual, mas ao volume total esperado entre as safras de 2022/2023 e 2027/2028”
(cf. Id. no 249605666).

Com isso, verifico que o agravado não busca a apreensão imediata e integral dos grãos de uma única safra, mas sim a apreensão proporcional ao volume total previsto, diluído entre as safras futuras dos lotes de propriedade do agravante, o que corresponde a 14.666 sacas de soja e 18.333 arrobas de algodão por safra, no período compreendido entre 2022/2023 e 2027/2028.

Entretanto, ao conceder a liminar, o magistrado de origem não especificou que os volumes deveriam ser proporcionais e diluídos entre as safras, resultando em uma determinação genérica que pode gerar um excesso na execução da medida, essa ausência de detalhamento na decisão pode levar à imposição de uma medida constritiva desproporcional e causar prejuízo ao patrimônio do agravante.

Diante disso, reconheço o fundamento apresentado pelo agravante quanto ao excesso, sendo necessário ajustar a decisão agravada para que a apreensão observe os limites contratuais e as informações constantes nos autos.

Assim, determino que a apreensão seja limitada aos volumes proporcionais por safra, correspondendo a 14.666 sacas de soja e 18.333 arrobas de algodão por safra, no período compreendido entre 2022/2023 e 2027/2028, esse ajuste assegura o equilíbrio entre as partes, garantindo a eficácia da garantia fiduciária estabelecida nas CPRs, sem impor uma medida excessiva que comprometa o patrimônio do agravante além do necessário.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para limitar a decisão agravada ao volume proporcional de 14.666 sacas de soja e 18.333 arrobas de algodão por safra, no período compreendido entre 2022/2023 e 2027/2028.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025